Tribunal: TJMT
Processo: 1013998-09.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013998-09.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. DOIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO DE APELÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO.
ALEGADAS OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃ
O. VÍCIOS INEXISTENTES.
RECUSOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Dois
Embargos de Declaração opostos por
C
oncessionária de energia elétrica e por
S
eguradora em virtude de
A
córdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação, reformou parcialmente a sentença proferida em Ação Regressiva de Cobrança, afastou a condenação em relação a parte dos segurados e adequou os consectários legais ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:
(i) verificar a existência de obscuridade quanto à validade de laudos particulares, fortuito externo, inexistência de relação jurídica e critérios de atualização monetária;
e
(
ii
) apurar suposta omissão e contradição quanto à distribuição dinâmica do ônus da prova e à suficiência dos laudos técnicos apresentados pela seguradora
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. Os Embargos de Declaração constituem instrumento de integração do julgado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

4
.
No Acórdão, o Colegiado
enfrentou de forma suficiente as matérias suscitadas, inclusive a força probatória de laudos unilaterais, a tese de fortuito externo, a existência de vínculo contratual, a comprovação do nexo causal e a distribuição do ônus da prova.

5.
Laudos particulares sem respaldo técnico não
têm
força automática para imputar responsabilidade à
C
oncessionária, sobretudo quando confrontados com relatórios técnicos oficiais.

6
. A
S
eguradora sub-rogada não herda prerrogativas processuais do consumidor, conforme Tema 1.282 do STJ.

7
. Os consectários legais foram fixados conforme o Tema 1.368 do STJ, inexistindo omissão quanto à aplicação da taxa SELIC e demais índices.

8
. As alegações das
E
mbargantes revelam mero inconformismo com a conclusão adotada e pretendem reexame do conjunto probatório, providência incompatível com a via integrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Dois
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese
de julgamento
:
“1. Não há falar em
omissão, obscuridade ou contradição quando o acórdão enfrenta de modo suficiente as questões relevantes
.

2. É inviável
utilizar Embargos de Declaração para rediscutir o mérito ou reavaliar provas.
”

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se
de dois Embargos de Declaração opostos, respectivamente, p
ela

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
e
Mapfre Seguros Gerais S.A.
, em virtude do Acórdão de Id. 345100896 que, por unanimidade, proveu parcialmente o Recurso de Apelação interposto pela Concessionária de energia.

Em suas razões, a Energisa
sustenta
que o Acórdão é
obscur
o
quanto à valoração dos laudos técnicos apresentados
pela Embargada
,
sob a tese de que
tais documentos foram produzidos unilateralmente e sem identificação ou comprovação da habilitação profissional dos responsáveis, circunstância que, a seu ver, compromete a validade probatória para demonstrar o nexo causal entre eventual falha no fornecimento de energia e os danos alegados.

Verbera
que a não preservação dos equipamentos para perícia judicial configura perda de chance probatória.

Aponta também omissão quanto à análise da ocorrência de fortuito externo
. Sustenta
que os próprios documentos acostados aos autos indicam que os danos decorreram de fortes chuvas e descargas atmosféricas, evento natural imprevisível e inevitável que afastaria a responsabilidade da concessionária.

Alega
que o julgado também é
quanto à
inexistência de prova
da relação jurídica entre os consumidores segurados e a concessionária à época dos fatos, o que, segundo afirma, constitui fato impeditivo da pretensão regressiva e pod
e
conduzir à extinção do processo sem resolução do mérito.

Sustenta

a necessidade de esclarecimento quanto aos critérios de incidência de juros moratórios e atualização monetária,
pois deve ser aplicada
a taxa SELIC, nos termos dos art
igos
389 e 406 do Código Civil, da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e das alterações promovidas pela Lei n
.
o 14.905/2024.

Requer
o acolhimento dos Embargos de Declaração, com efeitos modificativos, para
esclarecer a
obscuridade
e suprir

as
omissões apontadas, afastar sua responsabilidade pelo ressarcimento pretendido e adequar os critérios de atualização da condenação, além do prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais indicados, para fins de eventual interposição de recursos excepcionais.

A Seguradora Embargante, por sua vez, argumenta que o Colegiado
não observou a distribuição dinâmica do ônus da prova, pois apenas a
C
oncessionária de energia teria acesso às informações técnicas relativas à regularidade do fornecimento no período do sinistro,
motivo pelo qual é
inviável exigir da seguradora prova negativa acerca da inexistência de falha no serviço.

Assevera
que apresentou documentação suficiente para comprovar o pagamento da indenização securitária, os danos sofridos e o nexo causal,
e que cabia
à
C
oncessionária demonstrar a inexistência de oscilação ou interrupção no fornecimento de energia.

Afirma que o julgado também é omisso
quanto à validade e suficiência dos laudos técnicos juntados aos autos, os quais
foram
afastados sob o fundamento de serem unilaterais e desprovidos de qualificação técnica dos responsáveis.

Sustenta
que a legislação específica do setor elétrico admite como prova dos danos o laudo emitido por oficina ou técnico profissional, não havendo exigência de assinatura por engenheiro ou especialista, razão pela qual tais documentos s
ão
aptos à demonstração do dano e do nexo causal.

Pugna pelo
acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar os vícios apontados, com o consequente pronunciamento expresso sobre as matérias suscitadas, inclusive para fins de prequestionamento e viabilização de eventual
R
ecurso às instâncias superiores

Manifestação da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. no Id. 350064353.

Embora intimada,
Mapfre Seguros Gerais S.A.
não se manifestou quanto aos Embargos opostos pela Concessionária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme exposto no Relatório, cuida-se de
Embargos de Declaração opostos p
ela

Energisa Mato Grosso – Distribuidora De Energia S.A.

e por
Mapfre Seguros Gerais S.A.

em virtude do
A
córdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação da
C
oncessionária,
reformou
parcialmente a sentença
proferida em Ação Regressiva de Cobrança, afastou
a condenação em relação a parte dos segurados e adequ
ou
os consectários legais ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ambas as Embargantes
alegam
, em síntese, vícios de omissão, obscuridade e contradição.

A Energisa sustenta obscuridade quanto ao tratamento conferido aos laudos de oficina, omissão quanto ao fortuito externo,
inexistência de
prova da relação jurídica entre alguns segurados e a
C
oncessionária, além de omissão quanto aos índices de atualização monetária e juros.

A Mapfre, por sua vez, alega omissão e contradição quanto à distribuição dinâmica do ônus da prova e quanto à validade e suficiência dos laudos técnicos por ela apresentados, com finalidade também
prequestionadora
.

Pois bem.

Sabe-se que o Recurso de
Embargos de Declaração cons
iste em
instrumento de integração do julgado e somente
é cabível
quando presentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material
. Logo, não é o meio
correto à
rediscussão do mérito, à
revaloração
da prova ou à simples manifestação de inconformismo com a conclusão adotada.

No caso,
ao julgar o Recurso de Apelação, a Câmara
examinou, de forma suficiente e coerente, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia
, pois forma enfrentadas
a preliminar de cerceamento de defesa; a necessidade de comprovação do nexo causal; a insuficiência, em certos casos, de laudos unilaterais sem lastro técnico; a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova em favor da seguradora sub-rogada, à luz do Tema 1.282 do STJ; o reconhecimento do nexo causal apenas em relação a parte dos segurados; e, por fim, a adequação dos consectários legais ao Tema 1.368 do STJ.

Passo ao exame específico de cada insurgência.

Dos
Embargos opostos por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
:

A Embargante afirma, inicialmente, haver obscuridade no
A
córdão quanto à validade dos laudos de oficina, ao argumento de que tais documentos somente poderiam ser considerados se emitidos por profissionais legalmente habilitados, com identificação regular e assinatura técnica apta, e que, no caso, os documentos juntados pela seguradora s
ão
unilaterais, apócrifos e produzidos sem contraditório.

Diferentemente do alegado, o

A
córdão
não é obscuro
,
pois consta expressamente no voto condutor
que laudos unilaterais sem respaldo técnico não bastam, por si sós, para imputar responsabilidade à
C
oncessionária quando confrontados com relatórios técnicos auditados pela ANEEL
. Aliás, exatamente
por isso
, a
sentença foi reformada com a
improcedência parcial da pretensão regressiva.

Ao mesmo tempo, esclareceu
-se
que, em relação a parte dos segurados, h
á
elementos probatórios aptos à demonstração do vínculo contratual, dos danos e do nexo causal, e que a
C
oncessionária não produziu prova técnica suficiente para infirmá-los.

Assim, o julgado não atribuiu, de forma genérica e irrestrita, força probatória plena a todos os laudos particulares apresentados pela seguradora. Fez, sim, distinção entre as situações concretas, valorando o conjunto probatório de forma individualizada.

A insurgência da Embargante, na verdade, traduz inconformismo com a conclusão alcançada, pretendendo substituir o critério de convencimento do
Ó
rgão julgador por aquele que reputa mais adequado, o que não se admite na estreita via dos
A
claratórios
.

De acordo com a Embargante o Acórdão é omisso
quanto ao fortuito externo
. Assenta
que os próprios documentos juntados pela seguradora indicam que os danos decorreram de fortes chuvas e descargas atmosféricas, circunstância que rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade civil da concessionária.

Também aqui não há omissão.

Ao
reconhecer a inexistência de nexo causal em relação a parte dos segurados e ao limitar a condenação apenas aos casos em que houve comprovação suficiente do dano e da falha do serviço,
o Colegiado
enfrentou a tese defensiva de rompimento do nexo causal.

A conclusão adotada foi no sentido de que, para determinados eventos, a documentação técnica produzida pela própria
C
oncessionária e os relatórios auditados da ANEEL
são
suficientes para afastar a responsabilidade,
mas que, quanto aos demais, a excludente não
está
demonstrada de forma bastante.

Portanto, não há omissão, a questão foi decidida. N
ão se exige do julgador resposta individualizada a cada passagem dos memoriais ou transcrição literal de todos os fundamentos invocados pelas partes, basta que enfrente as questões efetivamente necessárias à solução da controvérsia, como ocorreu.

O que a Embargante pretende, novamente, é nova valoração do contexto fático-probatório, para que prevaleça a sua leitura de que todos os eventos decorreram de caso fortuito, providência incompatível com os limites do art
igo
1.022 do CPC.

Alega também a concessionária omissão quanto à
inexistência de prova
da relação jurídica entre alguns segurados e a concessionária ao tempo dos fatos
. Afirma
que a inexistência de vínculo contratual imped
e
o reconhecimento da responsabilidade e
conduz
à extinção do processo sem resolução do mérito.

Igualmente sem razão.

No voto condutor está consignado
, de forma expressa, que em relação a parte dos segurados
há prova
do vínculo contratual, dos danos e do nexo causal, o que, por consequência lógica, revela que o Colegiado examinou a alegação de inexistência de relação jurídica e a acolheu apenas parcialmente, afastando a condenação justamente nos casos em que entendeu
sem
suporte probatório suficiente.

Logo, não há lacuna a ser suprida. Há, isto sim, irresignação da Embargante com o resultado da apreciação judicial. Embargos de Declaração não se confundem com sucedâneo recursal apto a provocar novo julgamento da causa.

No tocante aos índices de atualização monetária e juros, a Energisa sustenta omissão quanto à aplicação
dos
art
igos
389 e 406 do Código Civil, da jurisprudência do STJ acerca da SELIC e da Lei n
.
o 14.905/2024, requerendo o
reconhecimento da incidência da taxa SELIC até 29/08/2024 e, após, a incidência do IPCA com juros legais.

Nesse ponto, a Embargante não tem
interesse
recursal,
porque o
Colegiado
enfrentou a matéria de maneira explícita, ao estabelecer que os consectários legais da condenação devem ser adequados ao Tema 1.368 do STJ, com aplicação exclusiva da taxa SELIC até a vigência da Lei no 14.905/2024 e, a partir daí, incidência do IPCA com juros legais pela SELIC, deduzido o IPCA.

Quanto ao pedido de prequestionamento, registre-se que a mera rejeição dos
E
mbargos não impede a incidência do art
igo
1.025 do CPC, desde que o Tribunal superior, em eventual
R
ecurso, considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. De toda forma, a decisão colegiada enfrentou os pontos essenciais da controvérsia, não se exigindo pronunciamento exaustivo sobre todos os dispositivos legais invocados.

Dos
Embargos
de Declaração
opostos por Mapfre Seguros Gerais S.A.
:

Em primeiro lugar, a Seguradora alega
omissão e contradição quanto à distribuição dinâmica do ônus da prova
.

Afirma
que apenas a
C
oncessionária te
m
acesso aos dados do sistema de distribuição de energia e, por isso, caberia a ela demonstrar a inexistência de oscilação, não podendo ser exigida da seguradora a produção de prova sobre a regularidade do serviço.

Consta de forma explicita no julgado
que, à luz do Tema 1.282 do STJ, a sub-rogação securitária transfere apenas os direitos materiais do segurado, e não suas prerrogativas processuais, dentre elas a inversão do ônus da prova fundada exclusivamente no art. 6o, VIII, do CDC. O acórdão transcreveu, inclusive, o precedente repetitivo da Corte Especial do STJ e deixou assente que a seguradora sub-rogada não goza das prerrogativas processuais do consumidor.

É certo que a Mapfre procura distinguir a inversão do ônus da prova prevista no CDC da distribuição dinâmica prevista no art
igo
373, § 1o, do CPC. Contudo, no caso
, o Colegiado
não deixou de apreciar a matéria.

Ao examinar o conjunto probatório e reconhecer, apenas em parte, a responsabilidade da
C
oncessionária, o Colegiado concluiu, em essência, que a seguradora se desincumbiu do ônus probatório em alguns eventos, mas não em outros, e que não h
á
razão para deslocar esse encargo de modo a impor à
Energisa
a prova de fato constitutivo do direito da autora em hipóteses nas quais o nexo causal não se mostrava suficientemente demonstrado.

Além disso, a distribuição dinâmica do ônus da prova não opera automaticamente. Exige decisão fundamentada e análise das peculiaridades do caso concreto. A pretensão da Embargante, aqui, é nitidamente modificativa: busca reabrir a discussão probatória para deslocar o ônus de demonstrar a falha do serviço e o nexo causal à
C
oncessionária, em confronto com a conclusão já firmada no
A
córdão. Não se trata, portanto, de suprir omissão, mas de rediscutir o mérito.

A Mapfre sustenta, ainda, omissão quanto à validade e suficiência dos laudos técnicos apresentados,
sob a tese de
que o art
igo
612 da Resolução n
.
o 1.000/2021 da ANEEL admite o laudo emitido por oficina ou técnico profissional, sem exigir assinatura por engenheiro ou formalidades adicionais.

Também não há omissão a
suprir
.

A Câmara
apreciou diretamente a questão da força probatória desses documentos e concluiu que laudos unilaterais sem respaldo técnico não bastam, por si sós, para afastar relatórios técnicos auditados pela ANEEL ou para demonstrar, isoladamente, a responsabilidade da
C
oncessionária, razão pela qual a condenação foi mantida apenas em relação aos segurados cujos elementos probatórios eram suficientes.

Em outras palavras, o julgado não negou, de forma abstrata, qualquer valor aos laudos particulares; apenas assentou que
eles não têm
força automática e decisiva em todos os casos, sobretudo quando confrontados com prova técnica oficial ou quando carecem de consistência bastante para demonstrar o nexo causal. A Embargante pretende, novamente, alterar a conclusão probatória adotada pelo Colegiado, o que ultrapassa os limites do recurso integrativo.

Ressalte-se, ainda, que o
A
córdão
é
internamente coerente. De um lado, reconheceu a insuficiência de determinados elementos produzidos unilateralmente; de outro, manteve a condenação nos casos em que o acervo probatório, examinado em conjunto, demonstrou vínculo contratual, dano e nexo causal. Não há contradição entre essas premissas, mas sim julgamento diferenciado conforme as peculiaridades de cada evento analisado.

Quanto ao prequestionamento, sabe-se que a
providência é legítima, mas não autoriza o acolhimento do
R
ecurso quando
inexistentes
os vícios do art
igo
1.022 do CPC.

Com efeito, admite-se

E
mbargos
de Declaração
com finalidade de prequestionamento, porém não dispensa a demonstração do defeito integrativo nem converte o
R
ecurso em meio de reexame da causa. Os temas centrais foram suficientemente enfrentados no
A
córdão, de modo que eventual irresignação deverá ser deduzida pela via recursal própria.

Assim, conclui-se que
nenhuma das Embargantes demonstrou a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
A
córdão.

A Energisa pretende rediscutir a valoração da prova documental, a tese de fortuito externo, a comprovação da relação jurídica e matéria já expressamente decidida sobre os consectários legais. A Mapfre, por seu turno, pretende reabrir a discussão sobre distribuição dinâmica do ônus da prova e força probatória dos laudos particulares, temas igualmente apreciados no julgamento
colegiado. Em ambos os casos, a insurgência traduz mero inconformismo com o resultado da decisão, o que não se corrige por meio
de Recurso Integrativo
.

Ante o exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração opostos por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
e por
Mapfre Seguros Gerais S.A
.

Consideram-se incluídos no julgado, para os fins do art
igo
1.025 do Código de Processo Civil, os dispositivos legais e constitucionais suscitados pelas Embargantes, na medida em que as matérias por eles veiculadas foram devidamente apreciadas, ainda que em conclusão contrária aos seus interesses.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026